Tribunal: STF
Processo: CJ 5990
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-24
Data de publicação: 1975-09-24

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME COMETIDO CONTRA O INPS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA A CIRCUNSTÂNCIA DE O HOSPITAL, ONDE TRABALHAVA O ACUSADO, HAVER REPARADO O DANO SOFRIDO PELA AUTARQUIA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUIZ FEDERAL SUSCITANTE.